Tribunal: TJDFT
Processo: 0730593-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIGINÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DA MÃE QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS. PEDIDO DE INCLUSÃO DO PAI NO POLO PASSIVO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÓBICE LEGAL.
I. O pai responde solidariamente por dívida oriunda da prestação de serviços educacionais ao filho contratada pela mãe, presente o disposto nos artigos 1.566, inciso IV, 1.568, 1.643 e 1.644 do Código Civil, e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porém não pode simplesmente ser incluído no polo passivo do cumprimento de sentença.
II. Parte legítima para ocupar o polo passivo do cumprimento de sentença por quantia certa é aquela que foi condenada na fase de conhecimento, ou seja, que figura como devedor no título executivo judicial, consoante a inteligência dos artigos 513, §§ 2o e 5o, 523, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Segundo prescreve textualmente o § 5o do artigo 513 do Código de Processo Civil, “o cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento”.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.